Tribunal: TJSP
Processo: 2366900-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita nos autos de ação de inventário.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos espólios,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita nos autos de ação de inventário.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos espólios, considerando a capacidade financeira dos bens deixados pelos falecidos.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, mas comprovação de insuficiência de recursos, devendo o espólio demonstrar incapacidade financeira para arcar com encargos processuais. 4. Os espólios possuem bens que indicam capacidade de pagamento ao final do inventário. 5. Possibilidade de diferimento das custas.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Nas ações de inventário é possível o diferimento das custas para antes da adjudicação ou da homologação da partilha.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 98, §5o e §6o; Código Civil, art. 1792; Lei no 11.608/2003, art. 4o.